Tribunal: STJ
Processo: 0803237-25.2019.4.05.8000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2090211 - AL (2023/0278734-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
INTERES.
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO.
FILA DE ESPERA PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE
QUADRIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. REPERCUSSÃO
GERAL. IMPOSIÇÃO DE
(TEMA 98/STJ).
ASTREINTES
1. Demanda que não é alcançada pelo
, pois versa
Tema 1.234/STF
sobre a realização de cirurgia no âmbito do SUS. O Supremo
Tribunal Federal, ao proferir decisão definitiva no RE 1.366.243-
, ressaltou a inaplicabilidade do precedente "
RG
aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime
".
domiciliar, ambulatorial e hospitalar
2. No

, foi definido que os entes federativos são
Tema 793/STF
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao
Juízo direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação,
sem que isso implique litisconsórcio necessário entre União,
estados e municípios.
3. O acórdão recorrido decidiu em acordo com o Tema 98/STJ ("
astreintes
Possibilidade de imposição de multa diária (
) a ente
público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa
"
desprovida de recursos financeiros ).
4. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA49487399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c1296a5c-147d-4846-b1bf-5134a8c8daf5

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria
e Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA49487399 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 13/08/2025 19:01:02
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: c1296a5c-147d-4846-b1bf-5134a8c8daf5

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2090211 - AL (2023/0278734-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: UNIÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
INTERES.
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
EMENTA
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO
INTERNO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRATAMENTO MÉDICO.
FILA DE ESPERA PARA CIRURGIA DE ARTROPLASTIA DE
QUADRIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS
ENTES DA FEDERAÇÃO. TEMA 793/STF. REPERCUSSÃO
GERAL. IMPOSIÇÃO DE
(TEMA 98/STJ).
ASTREINTES
1. Demanda que não é alcançada pelo
, pois versa
Tema 1.234/STF
sobre a realização de cirurgia no âmbito do SUS. O Supremo
Tribunal Federal, ao proferir decisão definitiva no RE 1.366.243-
, ressaltou a inaplicabilidade do precedente "
RG
aos produtos de
interesse para saúde que não sejam caracterizados como
medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime
".
domiciliar, ambulatorial e hospitalar
2. No

, foi definido que os entes federativos são
Tema 793/STF
solidariamente responsáveis pelas ações de saúde, competindo ao
Juízo direcionar a quem incumbirá o cumprimento da obrigação,
sem que isso implique litisconsórcio necessário entre União,
estados e municípios.
3. O acórdão recorrido decidiu em acordo com o Tema 98/STJ ("
astreintes
Possibilidade de imposição de multa diária (
) a ente
público, para compeli-lo a fornecer medicamento à pessoa
"
desprovida de recursos financeiros ).
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA47922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: 631fc979-6a57-476b-9743-29db23f6ae15

Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pela
desafiando decisão pela qual neguei provimento ao
União
recurso especial, pelos seguintes fundamentos: (I) não houve ofensa ao art. 1.022 do
CPC; (II) a jurisprudência da Suprema Corte (Tema 793/STF) e do Superior Tribunal de
Justiça é firme no sentido de que o funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS é
de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer deles tem
legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a meios e
medicamentos para tratamento de saúde; e (III) a pretensão de exclusão da multa
processual encontra óbice na tese repetitiva firmada no Tema 98/STJ.
Em suas razões, a União argumenta que o SUS não criou uma solidariedade
irrestrita entre os entes públicos. Argumenta que atua primordialmente como responsável
pela regulamentação das ações de saúde, sendo gestora e principal financiadora do
Sistema Único de Saúde – SUS, mas não executora de suas atividades. Alega que o
magistrado deve direcionar o cumprimento da medida pleiteada conforme as regras de
competência instituídas pelas políticas de saúde, o que não ocorreu no caso em comento.
Adiante, quanto à fixação de multa, argumenta que não discute o acerto do
que restou decidido pelo Tema 98/STJ, mas a inaplicabilidade de multa à União pois esta
não possui a competência para cumprir com a obrigação pleiteada.
Impugnação às fls. 1.551/1.555.
É o relatório.
VOTO
Em que pese aos
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
argumentos aduzidos no presente recurso, o decisório agravado não merece reparos.
Cuida-se, na origem, de Ação Civil Pública proposta em face da União,
Estado de Alagoas, Município de Maceió, Município de Arapiraca, Santa Casa de
Misericórdia em Maceió e Hospital Chama objetivando garantir a realização de
procedimento cirúrgico via Sistema Único de Saúde – SUS, em favor pessoas/pacientes
que figuram em lista de espera para cirurgia de artroplastia do quadril há mais de 05
(cinco) anos, tanto em Maceió/AL como em Arapiraca/AL.
A sentença julgou procedente a pretensão deduzida na petição inicial.
O Tribunal de origem reformou em parte a sentença apenas para reduzir o
valor das
ao importe de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de
astreintes
descumprimento.
Pois bem.
De início, importante pontuar que a subjacente demanda coletiva não é
alcançada pelo
, pois versa sobre a realização de cirurgia no âmbito do
Tema 1.234/STF
SUS. O Supremo Tribunal Federal, ao proferir decisão definitiva no RE 1.366.243 - RG,
Documento eletrônico VDA47922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: 631fc979-6a57-476b-9743-29db23f6ae15

ressaltou a inaplicabilidade do precedente "aos produtos de interesse para saúde que não
sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos
médicos, bem como nos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial
".
e hospitalar
Por outro lado, o
, aplicável ao caso, não estabeleceu
Tema 793/STF
litisconsórcio necessário entre os entes federados, como parece ter fundamentado
o decisório que instaurou o conflito. Não há o litisconsórcio nem mesmo em
procedimentos cirúrgicos de alta complexidade. A tese foi fixada da seguinte forma:

"Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são
solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e
diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização,
compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de
repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o
ônus financeiro"

Por isso, esta Corte compreende que o funcionamento do Sistema Único de
Saúde – SUS é de responsabilidade solidária dos entes federados, de forma que qualquer
deles tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que objetive o acesso a
meios e medicamentos para tratamento de saúde.
Em reforço:

PROCESSUAL
CIVIL.
FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO.
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. LEGITIMIDADE DO ESTADO-MEMBRO.
ORIENTAÇÃO RATIFICADA PELO STF. TEMA 793/STF. RECURSO NÃO
PROVIDO.
1. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os
Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária
nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam
demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. Nesse sentido:
AgInt no REsp 1.043.168/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe de 17.3.2020.
2. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo
Tribunal Federal - quando estabelece a necessidade de se identificar o ente
responsável com base nos critérios constitucionais de descentralização e
hierarquização do SUS - relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de
ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro
decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.
Concluir de maneira diversa é afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi
ratificado no precedente qualificado exarado pelo STF.
3. Anote-se que, ao julgar o IAC 14, em 12.4.2023, o STJ firmou a seguinte tese
jurídica, para efeito do art. 947 do CPC/2015: "a) Nas hipóteses de ações
relativas à saúde intentadas com o objetivo de compelir o Poder Público ao
cumprimento de obrigação de fazer consistente na dispensação de
Documento eletrônico VDA47922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: 631fc979-6a57-476b-9743-29db23f6ae15

medicamentos não inseridos na lista do SUS, mas registrado na ANVISA,
deverá prevalecer a competência do juízo de acordo com os entes contra os
quais a parte autora elegeu demandar; b) as regras de repartição de competência
administrativas do SUS não devem ser invocadas pelos magistrados para fins de
alteração ou ampliação do polo passivo delineado pela parte no momento da
propositura ação, mas tão somente para fins de redirecionar o cumprimento da
sentença ou determinar o ressarcimento da entidade federada que suportou o
ônus financeiro no lugar do ente público competente, não sendo o conflito de
competência a via adequada para discutir a legitimidade ad causam, à luz da Lei
n. 8.080/1990, ou a nulidade das decisões proferidas pelo Juízo estadual ou
federal, questões que devem ser analisada no bojo da ação principal. c) a
competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/88, é
determinada por critério objetivo, em regra, em razão das pessoas que figuram
no polo passivo da demanda (competência ratione personae), competindo ao
Juízo federal decidir sobre o interesse da União no processo (Súmula 150 do
STJ), não cabendo ao Juízo estadual, ao receber os autos que lhe foram
restituídos em vista da exclusão do ente federal do feito, suscitar conflito de
competência (Súmula 254 do STJ)".
4. Outrossim, em 19.4.2023 o Tribunal Pleno do STF referendou decisão
liminar proferida em 17.4.2023 no RE 1.366.243 (Tema de RG 1.234), Rel.
Ministro Gilmar Mendes, na qual foi concedido parcialmente pedido formulado
em tutela provisória incidental no referido Recurso Extraordinário. Estabeleceu-
se que, "até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral, a
atuação do Poder Judiciário seja regida pelos seguintes parâmetros: a) 'nas
demandas judiciais envolvendo medicamentos ou tratamentos padronizados: a
composição do polo passivo deve observar a repartição de responsabilidades
estruturada no Sistema Único de Saúde, ainda que isso implique deslocamento
de competência, cabendo ao magistrado verificar a correta formação da relação
processual';
b) 'nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem
ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram
direcionadas pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema
1234 da Repercussão Geral, a declinação da competência ou determinação de
inclusão da União no polo passivo'".
5. Com efeito, mesmo em caso de medicamentos padronizados, o entendimento
do STF está em harmonia com a Súmula 150/STJ, porquanto a Suprema Corte
orienta que cabe ao magistrado verificar a correta formação da relação
processual, enquanto o enunciado sumular complementa tal orientação,
ratificando que o magistrado incumbido dessa verificação é o Juízo Federal, a
quem compete decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a
presença, no processo, da União, de suas Autarquias ou Empresas Públicas.
6. Por fim, a partir dos fatos narrados no acórdão recorrido, verifica-se que o
recorrente preencheu todos os requisitos necessários para a obtenção do fármaco
pleiteado. Ademais, nota-se que as opções disponíveis no SUS são inadequadas
em virtude das peculiaridades do paciente. Dessarte, o entendimento do
Colegiado originário não está em conformidade com a orientação do Superior
Tribunal de Justiça, que determina o fornecimento do medicamento requerido,
Documento eletrônico VDA47922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: 631fc979-6a57-476b-9743-29db23f6ae15

especialmente diante da constatação de que o órgão julgador reconheceu o
potencial de sobrevida da parte em função dos efeitos do medicamento
pleiteado.
7. Agravo Interno não provido.
(
, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AgInt no AREsp 2.466.552/PR
Turma, julgado em
, DJe de
.)
24/6/2024
28/6/2024

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
ART. 1.040, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. FORNECIMENTO DE
MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE ENTRE
OS ENTES FEDERATIVOS. CONSONÂNCIA. ACÓRDÃO MANTIDO.
I - Consoante o art. 1.040, II, do Código de Processo Civil, publicado o acórdão
paradigma de Recurso Extraordinário afetado ao rito da repercussão geral, "o
órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de
competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente
julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior".
II - Tendo o o acórdão recorrido contrariado entendimento consolidado segundo
o qual o funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade
solidária da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, sendo qualquer
deles, em conjunto ou isoladamente, parte legítima para figurar no polo passivo
de demanda que objetive a garantia de acesso a medicamentos adequado para
tratamento de saúde, deve ser mantido o acórdão.
III - Agravo Interno desprovido. Acórdão mantido.
(
, Relatora Ministra Regina Helena
AgInt nos EDcl no REsp 1.873.835/MG
Costa, Primeira Turma, julgado em
, DJe de
.)
4/12/2023
7/12/2023
Ademais, é caso de manutenção da multa diária pelo descumprimento da
obrigação à União pela mencionada compreensão de que qualquer dos entes, nas
demandas prestacionais na área de saúde, podem ser demandados isolada ou
conjuntamente pela parte interessada.
Em acréscimo, ao reformar parte da sentença para reduzir o valor da multa
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), em
observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, nota-se que o acórdão
recorrido não decidiu em desacordo com Tema 98/STJ que fixou a seguinte tese: "
astreintes
Possibilidade de imposição de multa diária (
) a ente público, para compeli-lo a
".
fornecer medicamento à pessoa desprovida de recursos financeiros
Nesse contexto, escorreita a decisão agravada ao manter o aresto recorrido.
, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA47922040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 05/06/2025 18:52:49
Código de Controle do Documento: 631fc979-6a57-476b-9743-29db23f6ae15

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.090.211 / AL
Número Registro: 2023/0278734-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08032372520194058000 08070352820184058000 8032372520194058000 8070352820184058000
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. .

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : UNIÃO
RECORRIDO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
INTERES.
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
ASSUNTO
: DIREITO DA SAÚDE - PÚBLICA - TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR -
CIRURGIA - ELETIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : UNIÃO
AGRAVADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
INTERES.
: MUNICÍPIO DE MACEIÓ
INTERES.
: MUNICIPIO DE ARAPIRACA
Documento eletrônico VDA49465989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: be66b26c-eeaf-4a02-ae28-47ab13deb954

INTERES.
: SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE MACEIÓ
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Benedito Gonçalves, Regina Helena Costa, Gurgel de Faria e
Paulo Sérgio Domingues votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sérgio Kukina.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49465989 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:50:27
Código de Controle do Documento: be66b26c-eeaf-4a02-ae28-47ab13deb954